Tribunal: TJDFT
Processo: 0726144-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0726144-27.2025.8.07.0000 DECISÃO Consoante informação extraída do PJe 1o Grau, no processo que deu origem ao presente incidente (Proc. 0714917-19.2025.8.07.0007), foi noticiado o cumprimento da obrigação, tendo o juízo suscitante decretado a extinção do feito, nos termos do CPC 485, VI (id 242768956 - Proc. 0714917-19.2025.8.07.0007). Assim, resta prejudicado o conflito de competência pela perda superveniente do objeto. Posto isso, não conheço do conflito de competência. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator